Tribunal: CARF
Processo: 10950.726198/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726198/2017-26
ACÓRDÃO
3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO
NO PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo
da contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal,
não constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota
zero. Trata-se de receitas normalmente tributadas e que tem a
possibilidade de serem excluídas da base de cálculo por força da natureza
jurídica da cooperativa quando vende bens e mercadorias ao associado,
devendo ser consideradas no cálculo do percentual de rateio do crédito
como tributadas.

REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA. BENS PARA REVENDA E INSUMOS PROVENIENTES DE
ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS. No regime
não cumulativo da Contribuição para o Pis/Pasep, as sociedades
cooperativas de produção agropecuária podem apurar créditos na
aquisição de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como
insumos adquiridos de não associados, sendo vedado o creditamento em
relação a bens e serviços provenientes de associados.
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS E
MATÉRIA PRIMA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração entre
estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, geram créditos básicos de Cofins, passíveis de dedução da
contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação. Precedentes.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, de votos, em dar parcial
provimento no sentido de reverter as glosas referentes aos gastos com transporte de insumos e
produtos em elaboração.

Sala de Sessões, em 13 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que indeferiu o Pedido de Ressarcimento formalizado por meio do Per/Dcomp no
22666.04409.200217.1.1.19-0858
Conforme se verifica dos autos, os créditos objeto da discussão são vinculados à
receita não tributada no mercado interno – alíquota básica; em outros créditos presumidos, com
base no art. 31 da Lei no 12.865/2013; em créditos vinculados à receita não tributada no mercado
interno – Importação; em créditos vinculados à receita de exportação – alíquota básica; em
créditos vinculados à receita de exportação – presumido da agroindústria, com base no art. 6o da
Lei no 12.599/2012; em créditos vinculados à receita de exportação – outros créditos presumidos,
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
3
com base nos arts. 5o da Lei no 12.599/2012 e 31 da Lei no 12.865/2013; e em créditos vinculados
à receita de exportação - Importação.
Apresentado o Pedido de Ressarcimento a C, Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Maringá/PR, expediu Termo de Verificação Fiscal de fls. 141 a 206 que assim descreve, no
relatório, sua origem e escopo:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4a) proferida
nos autos do Agravo de Instrumento no 5055888-21.2017.4.04.0000/PR e ao Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 09.1.05.00-2017-
00213-6, código de acesso no 55278221, observando o disposto no art. 7o, § 1o, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, procedemos, por amostragem, a
verificação da legitimidade dos créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o Programa de Integração Social e de formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), apurados e solicitados com base no artigo 16, incisos I e II, da Lei no
11.116, de 18 de maio de 2005, §§ 1o e 2o do artigo 5o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, §§ 1o e 2o do artigo 6o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, artigos 5o e 6o da Lei no 12.599, de 23 de março de 2012 e artigo 31 da Lei
no 12.865, de 9 de outubro de 2013, por meio do Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/Dcomp),
referente ao 4o trimestre de 2016, resultantes: a) das vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência destas contribuições sobre
as receitas das operações no mercado interno, nos termos do artigo 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004 e inciso II do artigos 45 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017; b) sobre as receitas das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, nos termos dos incisos I e III, caput do
art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, incisos I e III, caput do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003 e inciso I do artigo 45 da IN RFB no 1.717, de 2017 e, c) créditos presumidos
previstos nos incisos IV, V e VII da IN RFB no 1.717, de 2017.
Ao fim do trabalho, a Autoridade Fiscal registrou as inconsistências e/ou ajustes
necessários, que alteraram o valor a ser restituído e/ou compensado.
Como bem relatado no acórdão da DRJ “Em apertada síntese, foram realizados
ajustes: nas planilhas entregues pela empresa, impactando assim o cálculo da proporção (receita
total, receitas tributadas no mercado interno, receitas não tributadas no mercado interno e
receitas de exportação); nas aquisições de bens para revenda, com glosas decorrentes de vedação
expressa na legislação (mercadorias adquiridas de cooperados, aquisições com suspensão,
alíquota zero, isentas e monofásicas creditadas indevidamente); nas aquisições de bens utilizados
como insumos, com glosas relativas a bens adquiridos de cooperados e aquisições de insumos ou
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
4
mercadorias sujeitas à alíquota 0 (zero) ou com suspensão do pagamento de PIS/Pasep e COFINS;
nas aquisições de serviços utilizados como insumos, com glosas relativas a serviços adquiridos de
cooperados; nas despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, com
glosas referentes a fretes por transferências de insumos e/ou de produtos acabados entre
estabelecimentos da Contribuinte, por falta de previsão legal, e em outros serviços pleiteados
indevidamente como se fossem serviços de armazenagem, não relacionados diretamente com o
processo de industrialização dos produtos; nos encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado, com glosa de creditamentos de encargos de depreciação sobre ativos não ligados
diretamente à produção; nas devoluções de vendas sujeitas a não cumulatividade; nos custos
agregados aos produtos dos associados; no crédito presumido do café, decorrente de operações de
mera revenda dos bens a serem exportados, mercadorias recebidas de cooperados ou mercadorias
classificadas com código NCM inválido; e no crédito presumido de derivados de soja decorrente de
produto inválido para o benefício fiscal.”
O preciso relato do acórdão proferido pela DRJ segue:
Após tais ajustes, houve a redistribuição dos valores entre: Mercado Interno,
Mercado Interno Não Tributado e Mercado Externo, com base nos percentuais de
rateio apurados pela Fiscalização.
Em decorrência das glosas e/ou ajustes dos Custos Agregados Utilizados e do valor
das Exportações, houve alteração nos valores das bases de cálculo e das
Contribuições devidas à título de PIS/Pasep e Cofins.
Como resultado da auditoria, o saldo dos créditos passíveis de
ressarcimento/compensação da contribuição para a Cofins Não Cumulativa
Mercado Interno, Exportação e Presumido, do 4o trimestre de 2016, foi alterado de
R$ 6.958.239,96 para R$ 6.491.951,02, concluindo o Termo de Verificação Fiscal por
deferir parcialmente o pedido de ressarcimento relativo ao PER/Dcomp no
22666.04409.200217.1.1.19-0858.
Despacho Decisório
Com base no Termo de Verificação Fiscal retromencionado, a Seção de Orientação e
Análise Tributária – SAORT da DRF Maringá emitiu o Despacho Decisório no 260, de
06 de julho de 2018 (fls. 267 a 269), em que, após relatório e fundamentação, assim
decidiu:
10. Segundo as verificações executadas e demonstradas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 141 a 265, DECIDO reconhecer parcialmente o direito
creditório no valor original total de R$ 6.491.951,02, relativamente ao saldo
credor da COFINS não-cumulativa do 4o trimestre de 2016, apurado no (PER)
de no 22666.04409.200217.1.1.19-0858.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
5
11. Entretanto, como já houve o pagamento da antecipação prevista na
portaria MF 348/2014, deve ser ressarcido ao interessado a quantia de R$
2.794.672,89.”
Cientificada, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade que foi
julgada improcedente pela C. 7a Turma da DRJ10, através do acórdão 110-005.595, assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo
o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações e prestar Liquidez e Certeza ao direito alegado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
OPERAÇÕES COM ASSOCIADO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA. PARTICIPAÇÃO NO
PERCENTUAL DE RATEIO DE CUSTOS.
As vendas de bens e mercadorias a associados, excluídas da base de cálculo da
contribuição pelas sociedades cooperativas, conforme autorização legal, não
constituem caso de isenção, não incidência, suspensão ou alíquota zero. Trata-se de
receitas normalmente tributadas e que tem a possibilidade de serem excluídas da
base de cálculo por força da natureza jurídica da cooperativa quando vende bens e
mercadorias ao associado, devendo ser consideradas no cálculo do percentual de
rateio do crédito como tributadas.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
6
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO
É vedado o aproveitamento de créditos da não cumulatividade em relação às
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. LIMITES E VEDAÇÕES.
A mudança jurisprudencial promovida pelo julgamento do RESP no 1.221.170/PR,
que implica aferir o conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância ao processo produtivo, não cria novas permissões legais de creditamento
e não implica que o novo entendimento sobre o conceito de insumos se sobreponha
às vedações e limitações de creditamento previstas na legislação.
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos da empresa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 1041/1079).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
As preliminares apresentadas se confundem com o mérito motivo pelo qual serão
analisadas no decorrer do mérito
Do Direito a Manutenção e Ressarcimento do Crédito nas Saídas Beneficiadas com Exclusão da
Base de Cálculo por Equiparação a Norma Prevista no Art. 17 da Lei no 11.033/2004.

Conforme se verifica dos autos, a d. Autoridade Fiscal glosou parte dos créditos da
Recorrente por entender que as receitas correspondentes às operações com cooperados deveriam
ser computadas na receita bruta, para fins de estabelecer o correto rateio da receita bruta total
entre mercado interno e mercado externo.
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
7
A Recorrente defende o acolhimento do procedimento adotado, na medida em
que estaria juridicamente pela Solução de Consulta no 151 de 2011, que autorizou a manutenção e
o ressarcimento dos créditos quando realizar saídas beneficiadas com exclusão da base de cálculo,
por equiparação à norma prevista no art. 17 da Lei no 11.033 de 2004.
Por sua vez, a DRJ afastou a aplicabilidade da mesma por entender que sua
conclusão “circunscrevem-se, partindo do escopo da consulta, a definir os créditos que a
cooperativa pode descontar e manter (item 36.1 da conclusão), diferenciando-os dos créditos que
a cooperativa não pode descontar e tampouco manter (item 36.2).”
Vejamos a conclusão da Solução de Consulta:
“Conclusão
36. À vista do exposto, conclui-se que:
36.1. Entre outras hipóteses e respeitados os requisitos do art. 23 da IN SRF no 635,
de 2006, a cooperativa pode descontar, do valor das contribuições incidentes sobre
sua receita bruta, bem como manter, créditos calculados em relação a: a) bens para
revenda a associados, adquiridos pela cooperativa e de não associados; b)
aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços especializados
utilizados como insumo na prestação de serviços aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas
e na industrialização da produção do associado; e c) armazenagem da produção do
associado.
36.2. Todavia, a cooperativa não pode descontar, do valor das contribuições
incidentes sobre sua receita bruta, tampouco manter, os créditos calculados em
relação a: a) repasse de valores aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa; e b) receitas financeiras decorrentes de
repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras.”

Portanto, o cerne da questão é entender se as receitas correspondentes às
operações com cooperados deveriam ou não ser computadas na receita bruta, para fins de
estabelecer o correto rateio da receita bruta entre mercado interno e mercado externo.
A interpretação adotada e mantida na decisão a quo foi que não se admite que os
créditos vinculados a essas operações das cooperativas possam ser mantidos, e,
consequentemente, ser compensados ou ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033, de
2004, e do art. 16 da Lei 11.116, de 2005.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
8
Nesse sentido, vale destacar a Solução de Consulta n° 383 Cosit, de 30 de agosto
de
2017,
publicada
no
Diário
Oficial
da
União
(DOU) de 12/09/2017, proferida nos seguintes termos:

Solução de Consulta Cosit n° 383/2017 Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
VENDAS POR COOPERATIVAS COM EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
Os créditos de que trata o art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, vinculados a vendas
feitas por cooperativas com a exclusão da base de cálculo de que tratam o art. 15
da Medida Provisória n° 2.15835, de 2001, o art. 1° da Lei n° 10.676, de
2003, e o art. 17 da Lei n° 10.684, de 2003, não podem em regra ser compensados
com outros tributos nem ressarcidos. Contudo, podem ser compensados e
ressarcidos os mesmos créditos vinculados a vendas feitas por cooperativas com
alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência.
Dispositivos Legais: Medida Provisória n° 2.15835, de 2001, art. 15; Lei n°
10.676, de 2003, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003, art. 17; Lei n° 11.033, de 2004, art.
17; e IN RFB n° 635, de 2006, art. 15.
(...) 12. Em suma, a cooperativa, ao efetuar a venda de produtos a terceiros, aufere
receita que compõe a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

No entanto, essa base de cálculo é ajustada mediante as exclusões previstas em lei.
Em razão disso, exsurge a dúvida se tais exclusões permitem a manutenção, o
ressarcimento e a compensação dos créditos apurados com fundamento no art. 3°
da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a tais
operações.
13.
Para
o
deslinde
da
questão,
releva
entender a natureza jurídica dessas exclusões da base de cálculo.
Note-se que tais exclusões não correspondem a uma retirada de parte da base de
cálculo, que deixa de ser tributada. Na verdade, as
referidas exclusões não correspondem à parte das receitas das cooperativas.
A título de exemplo, tomemos a exclusão do valor repassado ao associado. Esse
valor
não
corresponde ao
valor
de
venda
das mercadorias
pela cooperativa; corresponde sim ao valor de aquisição dessas mercadorias (valor
que o associado recebe). Não se está, portanto, retirando parte da receita das
cooperativas do campo de incidência das contribuições. A receita continua
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
9
no campo de incidência.
O
que
se
retira,
na
verdade, está na categoria de despesas, como o valor repassado ao associado.
14. Em outras palavras, toda a receita é tributada. O que se tem, na realidade,
é
uma redução do quantum debeatur do tributo, que não corresponde nem à
isenção, nem à suspensão, nem à alíquota zero e nem a não incidência.
15. Não se admite, portanto, que os créditos vinculados a essas operações das
cooperativas possam ser mantidas e, consequentemente, ser compensados ou
ressarcidos nos termos do art. 17 da Lei no
11.033, de 2004, e do art. 16 da Lei n°
11.116, de 18 de maio de 2005. 16. Esclareça-se, contudo, que nada obsta que a
cooperativa, ao vender produtos sujeitos a isenção, suspensão, alíquota zero ou
não incidência não possa utilizar os créditos do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e
do art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003, vinculados a essas vendas, para fins de
compensação ou
ressarcimento.
(...)
Também
a já
mencionada
Solução
de Divergência Cosit no 1/2019, ratifica esse entendimento: (...)
21. A questão que exsurge é se as exclusões da base de cálculo das
cooperativas podem ser comparadas a isenção ou a outra forma de não tributação
favorecida pelo art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, de modo a permitir compensação
e o ressarcimento dos créditos vinculados a essas receitas.
22. Tal questão foi pormenorizadamente examinada na Solução de Consulta
Cosit no 387, de 30 de agosto de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU)
de 12/09/2017 (disponível na íntegra no sítio eletrônico da RFB), o que
vincula, nos termos do art. 9o
da
Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, o entendimento da
RFB acerca da matéria.
(...)
24. Resta, portanto, claro que as exclusões de base de cálculo realizadas pelas
cooperativas não correspondem à isenção, suspensão, alíquota zero ou não
incidência, de modo que os créditos vinculados à receita de venda de cooperativas
não podem, em regra, ser aproveitados para fins de compensação ou de
ressarcimento.
A exceção a essa regra seriam os créditos vinculados a receitas de exportação, a
receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
ou a outras receitas a que a legislação especificamente autorize a compensação e o
ressarcimento.
Portanto, quanto a este item, entendo que deve ser mantida a decisão a quo.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
10

Do Direito ao Créditos nas Aquisições de Bens Para Revenda - Aquisição De Cooperados

Conforme se verifica dos autos, a Autoridade Fiscal entendeu que as aquisições
realizadas pela Recorrente junto a cooperados, não poderiam gerar crédito das contribuições para
o PIS e a COFINS, tendo em vista que a Instrução Normativa no 635/2006 restringe o crédito
apenas para aquisições de “não associados”.

A DRJ corroborou o posicionamento da Autoridade Fiscal nos seguintes termos:
O entendimento da autoridade fiscal está correto. A possibilidade de descontar, do
valor das contribuições incidentes sobre a receita bruta, o crédito calculado em
relação a aquisições de bens para revenda e de bens e serviços utilizados como
insumos, no caso das sociedades cooperativas de produção agropecuária, estava
regulamentada, à época dos fatos, pela Instrução Normativa SRF no 635/2006, que
assim dispunha:
Dos Créditos a Descontar na Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins Dos créditos decorrentes de aquisição e pagamentos no mercado
interno
Art. 23 As sociedades cooperativas de produção agropecuária e de consumo
sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar, do valor das contribuições incidentes sobre sua
receita bruta, os créditos calculados em relação a:
I -bens para revenda, adquiridos de não associados, exceto os decorrentes de:
(...)
II - aquisições efetuadas no mês, de não associados, de bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes;
(...)
Tal disciplina mantém-se hígida até os dias atuais, através do art. 298, I e II, da IN
RFB no 1.911/2019. Como visto, existe base legal para o desconto de créditos na
aquisição de não associados, mas inexiste base para o creditamento na aquisição de
associados.
Relevante, ainda, estar-se diante de ato cooperativo, na acepção dada pelo art. 79
da Lei no 5.764/1971 (que “define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o
regime jurídico das sociedades cooperativas”), in verbis:
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
11
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Inexistindo a incidência das contribuições, nas operações em questão, por se
tratarem de atos cooperativos, é natural que inexista, também, o direito ao
creditamento, por força do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002.

Por sua vez, eu seu fundamentado recurso, a Recorrente cita o
PARECER/PGFN/CAT/No 1425 /2014 e conclui que:
A limitação ao crédito, conforme prevê inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, aplica-se tão somente em relação a “bens” e
“serviços”, cujo determinado ato jurídico afastou dessas operações a incidência
das contribuições.
A contrario sensu estando o “bem” ou “serviço” sujeito as contribuições,
independentemente se a compra e venda é realizada entre cooperados, o direito
ao crédito se mantém hígido em razão de que a característica constitucional da
incidência que se submete a receita.

Como se vê, entende a Recorrente que a limitação ao crédito, nos termos da
legislação vigente, se dá tão somente em relação às aquisições de bens e serviços nos quais não
haja a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, e que, estando as aquisições sujeitas às
contribuições, haveria o direito ao crédito.

No caso em análise, não houve qualquer negativa de que as glosas se deram em
operações entre cooperados.

Sendo as operações realizadas entre cooperados, não há incidência das
contribuições, conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em regime de repetitivo,
quando do julgamento REsp no 1.164.716. Veja-se:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS ATOS
COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA
RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
12
trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE
672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de
hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido. 6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas.
Não havendo incidência das contribuições no ato cooperado, não existe direito ao
crédito, conforme inclusive demonstrado na conclusão da Recorrente, nos termos do que prevê
inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e
Caso tenha havido pagamento do imposto nas operações de ato cooperado, o
vendedor tem o direito à restituição dos valores indevidamente pagos, mas, o pagamento
indevido não autoriza o creditamento pois trata-se de operação sobre a qual não há incidência
tributária.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
13
Portanto, não há direito ao crédito na aquisição em ato cooperado, seja pela
vedação expressa do artigo 23, II, da Instrução Normativa SRF no 635/2006, seja pela previsão do
inciso II do §2o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Em razão disso, mantenho a
decisão a quo.
Despesas Com Frete – Transferência De Produtos Entre Estabelecimentos

Parte dos créditos glosados referem-se às despesas com transporte entre
estabelecimentos de produtos utilizados em seu processo produtivo.

A Recorrente junta aos autos Laudo do Processo Produtivo que comprova a
necessidade de deslocamento dos insumos para uma das unidades da Recorrente e evidencia que
não se trata de deslocamento de produto final pronto para comercialização, mas sim, insumos que
serão utilizados em alguma das unidades de beneficiamento.
Como bem destaca “há no laudo do processo produtivo descrição do processo de
beneficiamento dos insumos soja em grãos e para refino, café em grãos e para refino, milho para
refino, canola e girassol para refino, trigo para refino e grãos, inclusive seguindo instruções
normativas do MAPA (Ministério da Agricultura e Abastecimento).”
Neste contexto, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170/PR, julgado em Recurso Repetitivo, quando o Superior Tribunal de Justiça – STJ definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de COFINS, deve observar
o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo, conforme ementa
abaixo em destaque:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
14
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
(REsp n.° 1.221.170/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018)
A partir do julgado acima transcrito, não restou mais dúvidas de que as despesas e
custos essenciais à atividade do contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo
abatimento na base de cálculo.
Assim, a observância do binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir
uma ampla gama de produtos e serviços aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade.
E, por assim ser, é fundamental a análise, caso a caso, dos itens contratados para a conclusão
sobre a definição de insumo.
CRÉDITOS BÁSICOS. DESPESAS COM FRETES.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004,
passiveis de dedução da contribuição devida e/ ou de ressarcimento/compensação.
(Acórdão no 9303004.673 – 3a Turma – CSRF)

Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.233 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726198/2017-26
15
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE. MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS EM
FABRICAÇÃO OU ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO CONTRIBUINTE.
As despesas com fretes para transporte de produtos em elaboração e, ou produtos
acabados entre estabelecimentos do contribuinte, pagas e/ ou creditadas a pessoas
jurídicas, mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de prestação de
serviços, geram créditos básicos de Cofins, a partir da competência de fevereiro de
2004,
passíveis de dedução da contribuição devida e/ ou de
ressarcimento/compensação. Precedentes.
(Acórdão no 9303004.318 – 3a Turma – CSRF)
Portanto, demonstrado que se trata de transporte interno, entre estabelecimentos,
de insumos e matéria prima, deve ser revertida a glosa realizada.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso dando-lhe parcial provimento no sentido de
reverter as glosas referentes aos gastos com transporte de insumos e produtos em elaboração.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 1389
DF CARF MF
Original